Tribunal: TJDFT
Processo: 0729125-20.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO VIA PIX. ABERTURA DE CONTA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela instituição financeira requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 1.343,11 à parte requerente.
2. Em suas razões recursais, a recorrente suscita, em preliminar, a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, alega ausência de falha na prestação do serviço, pois não há comprovação dos dados informados pela autora perante a Receita Federal para a efetivação da restituição do imposto de renda via Pix. Argumenta que sem essas informações não é possível imputar a responsabilidade objetiva ao banco. Sustenta que o titular da conta transferiu os valores para terceiro. Requer a reforma da sentença para reconhecer a total improcedência dos pedidos formulados na inicial. Contrarrazões apresentadas (ID 80546073).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas a esta Turma Recursal consistem em analisar (i) a necessidade de produção de prova pericial para resolução da demanda; (ii) se houve falha bancária na destinação dos valores de restituição do imposto de renda da parte recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Narra a parte autora que solicitou o recebimento da restituição de seu imposto de renda no importe de R$ 1.343,11 por meio de sua chave PIX vinculada ao seu CPF, referente ao Banco Itaú. Relata que o recebimento da quantia não ocorreu na data do respectivo crédito, qual seja, em 31/07/2025. Diante desta situação, buscou esclarecimentos com o banco e notou que houve recebimento para uma conta em seu nome já encerrada por meio de decisão judicial com a instituição financeira ré, e os valores foram fraudulentamente destinados à terceira pessoa.
6. No caso em análise, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Com efeito, inexiste nos autos qualquer documento apto a corroborar suas alegações, notadamente a cópia do resumo da declaração de imposto de renda, indispensável para aferir se a conta bancária indicada não foi, de fato, informada como destinatária da restituição do imposto de renda.
7. Destaca-se, ainda, que o recebedor da transação Pix tem o mesmo sobrenome da parte autora, o que reforça a necessidade de aprofundamento probatório.
8. Constata-se, sobretudo, que é necessária a realização de perícia para verificar a ocorrência de fraude na abertura da conta bancária e na transferência não autorizada da chave Pix vinculada ao CPF da consumidora, providência incompatível com o rito do microssistema instituído pela Lei 9.099/95. Dessa feita, deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento do feito, devido à complexidade da causa (art. 3o da Lei 9.099/95).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão da complexidade da causa acolhida para extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.
10. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1885345, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 1.7.2024.